Tribunal: TJMT
Processo: 0503673-13.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503673-13.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 04.603.651/0001-27 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EMENDA À INICIAL NÃO OPORTUNIZADA – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 284 DO CPC/73 – PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que a parte Autora não apresente com a inicial condições indispensáveis à propositura da ação, a ele deve ser dada a oportunidade de emendá-la. Não pode o juiz extinguir o processo, sem julgamento do mérito, antes de adotada essa providência, que constitui direito subjetivo da parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Tirante Construtora e Consultoria Ltda
.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, na
Ação Comum n. 0503673-13.2015.8.11.0041, ajuizada em desfavor da
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
,
indeferiu
a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, I, IV e VI do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a Apelante aduz que qualquer vício na inicial, adveio dos fatos

da ocupação por parte da AL-MT da obra no dia 18/12/2015
, registrado por termo circunstanciado subscrito pela procuradoria daquela Casa Legislativa, recalcitrante no recebimento formal, legal e indispensável da obra.

Afirma que a resistência injustificada da apelada em dar recebimento à obra, e dela se utilizando indiscriminadamente, sem ônus algum, sem responsabilidade alguma, somente se faz para se desincumbir de suas responsabilidades contratuais.

Consigna que seus pedidos são lógicos no sentido de que a Recorrida seja compelida ao recebimento da obra e pagamento do preço devido; alternativamente que seja impedida a Recorrida de se utilizar do espaço, vez que não recebido, de modo que seus pedidos resumem-se em compelir a AL-MT ao recebimento da obra e pagamento do preço devido, ou não utilizá-lo, razão pela qual tais atos só podem ser realizados
pela Recorrida, contratante, e não pelo Estado de Mato Grosso
.

Por fim, argui que houve pedido de, entendendo o magistrado de que o Estado componha o polo passivo, que promovesse sua intimação, porém não foi analisado pelo Juízo
a quo
.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu seu parecer pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial. (Id. 23705)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020